Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028672-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 204.569.301-59 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1028672-46.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Zelia Maria dos Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITOS QUESTIONADOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RECLAMADA QUE INCLUIU NOVAMENTE OS APONTAMENTOS BAIXADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 11.900,97 e R$ 2.333,70, sendo questionados na ação judicial n. 1028672-46.2022.8.11.0002, onde as partes entabularam acordo, em 20/06/2022, cuja a Reclamada pagou o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de indenização por dano moral e que, no prazo de 20 dias, procederia com a baixa dos apontamentos, sendo homologado pelo juízo “a quo” em 02/07/2022

3. Ocorre que tomou conhecimento que seu nome estava inserido novamente nos órgãos de proteção ao crédito pelos mesmos débitos objeto do citado acordo.

4. Em que pese a alegação da Reclamada de que os débitos foram cancelados e inexistiria os referidos apontamentos, verifica-se que a parte Autora colacionou extrato retirado no balcão, cuja consulta foi realizada em 18/08/2022, portanto, a parte Autora logrou êxito em comprovar que teve seu nome incluído novamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação já questionada.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Denota-se que
as inscrições em apreço (R$ 11.900,97 e R$ 2.333,70) já foram objeto de discussão no processo n.o 1011054-88.2022.8.11.0002, em 20/06/2022 a reclamada se comprometeu em cancelar as inscrições, em vinte dias úteis, contudo, após alguns meses a parte autora tomou ciência da ausência da exclusão.
Destaca-se que
extrato apresentado nestes autos foi extraído em 18/08/2022, afastando a tese de apresentação de extrato sem data de emissão.
id. Num. 94113483 - Pág. 1. Enfim, provou-se que o extrato apresentado neste processo não é o mesmo do apresentado nos autos do processo n.o 1011054-88.2022.8.11.0002. Por essa razão,
reconheço a ilegalidade do ato da reclamada, nota-se que ao deixar de cumprir o acordo a reclamada cometeu novo ato ilícito.
Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das anotações restritivas de crédito promovidas pela reclamada
”.

6. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que não merece reparos, pois, se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, OPINO POR
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1.
Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, no valor total de R$ 14.234,67
(quatorze mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos); 2.
Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (18/08/2022); 3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; opino, por fim, pela improcedência do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, postulado pela reclamada. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023